Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-55.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria da autora, por fraude - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo desta - Pretensão de acolhimento do pedido de danos morais - Cabimento - Relação jurídica inexistente entre

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria da autora, por fraude - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo desta - Pretensão de acolhimento do pedido de danos morais - Cabimento - Relação jurídica inexistente entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário da vítima - Dever de indenizar reconhecido, já que o transtorno experimentado por esta extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima - Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios condizentes com a Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária devida pela ré em face de sua exclusiva sucumbência (Súmula 326 do STJ) - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000049-55.2020.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante DELVAIR
FRANCISCA DOS SANTOS GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638 -Voto no 28.351
2
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638
Comarca de Tupi Paulista
Apelante: Delvair Francisca dos Santos Gouveia
Apelada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxilio
Mútuo ao Servidor Público
Voto no 28.351
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenizatória por danos morais,
mais repetição de indébito, decorrente de
indevido
desconto
nos
proventos
de
aposentadoria da autora, por fraude - Sentença
de procedência parcial - Inconformismo
exclusivo desta - Pretensão de acolhimento do
pedido de danos morais - Cabimento - Relação
jurídica inexistente entre as partes, com
desconto de mensalidade indevida no benefício
previdenciário da vítima - Dever de indenizar
reconhecido, já que o transtorno experimentado
por
esta
extrapolou
a
situação
mero
aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve
ser apta para desestimular a reiteração de atos
gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de
enriquecimento desproporcional à vítima -
Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 -
Juros moratórios condizentes com a Súmula 54
do C. STJ - Verba honorária devida pela ré em
face de sua exclusiva sucumbência (Súmula
326 do STJ) - Apelo provido em parte.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
141/146, julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais proposta contra Associação Beneficente
de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos (ABAMSP), declarando,
assim, a inexigibilidade das mensalidades que vinham sendo
descontadas do benefício previdenciário da autora, assim como
determinou a restituição, de forma dobrada, do montante apurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638 -Voto no 28.351
3
afastando, contudo, a reparação moral pleiteada cumulativamente.
Volta-se
somente
a
demandante,
pugnando também a condenação da empresa ré pelos danos
imateriais, pois jamais contratou seguro de vida com esta, daí a
evidência da fraude, sem contar os transtornos advindos da
redução de seus proventos previdenciários pelo desconto ilícito,
daí justificar a condenação da associação ré pelos prejuízos morais
experimentados no valor sugerido de R$ 20.000,00 (fls. 148/154).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 157/163.
Pelo v. Acórdão oriundo do conflito de
competência 0014514-31.2018.8.26.0000, foi reconhecido a
competência desta Câmara para apreciar a matéria deste apelo.
2. Discute-se no recurso interposto pela
autora, apenas o seu inconformismo pela não fixação de
indenização por danos morais, pois, no que toca a declaração de
inexigibilidade de débito apontado, que vinha sendo descontada
em seu benefício previdenciário, assim como a condenação da
associação ré pela devolução do valor apurado, devidamente
corrigido, na forma delimitada pela sentença, esta não ofereceu
resistência, pelo que, nesse ponto, tollitur quaestio .
Para
negar
o
pleito
da
reparação
extrapatrimonial o magistrado
“a
quo” utilizou o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638 -Voto no 28.351
4
fundamento: “(...) In casu, não vislumbro a ocorrência
do dano
moral alegado pela autora, pois os fatos narrados não passam do
mero aborrecimento,
não sendo suficiente para causar aflições,
angústia
ou
sofrimento

capaz
de
afetar
o
psicológico

da
requerente.
Daí a parcial procedência
da ação.” (fl. 145).
Data venia , preservada a convicção do
julgador monocrático, no caso específico, ficou demonstrada que a
demandada praticou ilícito consistente em descontar mensalidades
sobre o benefício previdenciário da autora (fls. 27/38), sem que
esta jamais contratasse, havendo evidências de fraude, tanto que a
empresa sequer se deu ao trabalho de carrear a suposta ficha de
filiação, contrato ou adesão ao serviço.
Nesse cenário, evidente que o ilícito
perpetrado eventualmente por terceiro de má-fé, reduziu os
vencimentos da aposentadoria da autora, como diminuiu a sua
margem de crédito, sem contar os transtornos e tempo perdido
pela busca na solução do problema que não deu azo.
Ademais, no caso prevalece o princípio
jurídico da responsabilidade objetiva pelo risco do negócio, pelo
qual a demandada somente se isentaria de tal mister na
eventualidade de restar cabalmente comprovada a culpa grave do
cliente/contraente, ou de caso fortuito ou de força maior,
circunstâncias que, como visto, não foram cogitadas no caso sub
judice .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638 -Voto no 28.351
5
Dessa forma, considerando-se nulo o
negócio jurídico estabelecido entre as partes, tem-se que houve
descaso da ré em permitir os descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelada, sem contar que esta em nada concorreu
para a fraude, situação que extrapola o mero aborrecimento do
cotidiano.
Assim,
pelo
conjunto
dos
autos,
notadamente pela ausência de contraposição eficaz por parte da
demandada, frise-se, não passou da mera retórica, conclui-se pela
veracidade dos transtornos e constrangimentos narrados na peça
inicial, dele emanando a responsabilidade, segundo previsto no
artigo 927, do Código Civil, para configurar o dano moral,
autorizando a imposição do dever de indenizar.
No que toca a obrigação de indenizar,
uma vez que é fato inconteste que a requerente em nada
concorreu para a fraude, resta a questão relacionada ao quantum
indenizatório.
Importante lembrar a lição sempre atual
de Yussef Said Cahali (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26): “A
sanção do dano moral não se resolve numa indenização

propriamente

dita,
que indenização
significa eliminação
do
prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é possível quando se
trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação se faz através de
uma compensação,
e não de um ressarcimento;
impondo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638 -Voto no 28.351
6
ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa quantia em
dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava o
patrimônio
daquele, proporciona
a este uma reparação satisfativa ”.
Nessas condições, o magistrado no
arbitramento dos danos morais deve agir de forma a não permitir
que o valor deferido premie imoderadamente a ofendida, mas
também não seja tão ínfimo que estimule seu causador a não
cessar seu proceder incorreto.
Atento a essas diretrizes, defere se, em
parte, a pretensão recursal da autora para arbitrar a título de verba
indenizatória pelos danos imateriais o montante de R$ 5.000,00,
com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados da data
do evento danoso (Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça),
considerada como tal o dia do desconto da primeira
mensalidade/parcela anotada sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO
ABAMSP”, mais correção monetária, esta devida a partir da data da
publicação deste, montante que melhor preserva os objetivos da
lei.
Nesse sentir, envolvendo a mesma
empresa demandada, assim já decidiu esta E. Câmara: “Apelação.

Associação.
Declaração
de inexigibilidade
de débito e indenização

por danos morais. Alegação de descontos
indevidos e não
autorizados
em seu benefício previdenciário,
haja vista ausência de
relação
jurídica
formalizada

entre
as
partes.
Ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-55.2020.8.26.0638 -Voto no 28.351
7
comprovação
de adesão formal da parte autora à associação.

Sentença de procedência
em parte. Apelo da autora. Provimento

parcial. Sentença reformada.
1. Pedido de gratuidade
formulado

pela ré em contrarrazões.
Indeferimento.
2. Pedido recursal de
majoração
de indenização
por danos morais. Acolhimento.
Fixação
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional
ao dano sofrido e
representativo
de funções compensadora,
dissuasiva
e preventiva

da indenização,
conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo
944 do Código Civil de 2002. 3. Recurso da autora Helenir provido
em
parte” .
(Apelação
1002088-11.2018.8.26.0439,
Relator
Desembargador Piva Rodrigues, Julg. 24.5.2019).
Como corolário lógico do acolhimento
parcial do pleito, lastreando-se com a tese adotada pela Súmula
326, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ré responderá
isoladamente com as despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios devidos a patrona da autora, mantido o
percentual já delimitado pela sentença, pois ausente pedido de sua
majoração, sobre o total da condenação imposta neste feito.

3. Ante o exposto, para os fins acima,
meu voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator